Tribunal: TJMT
Processo: 1005892-79.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005892-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), WOLMAR MARCHESIN - CPF: 195.804.790-20 (AGRAVANTE), DULCE CORTESE VARISCO - CPF: 681.122.899-72 (AGRAVADO), ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 024.872.631-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, na qual o executado sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia da exequente apta a configurar a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a inexistência de intimação válida impede o início da contagem do prazo prescricional no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente em execução fundada em cheque observa o prazo de seis meses, nos termos do art. 59 da Lei n.º 7.357/85, conforme orientação do STJ.

4.

O termo inicial da prescrição intercorrente exige a ciência do exequente acerca da tentativa infrutífera de localização de bens, conforme art. 921, § 4.º, do CPC.

5.

A intimação judicial que determinou o impulso do feito, proferida em 21/06/2021, não se aperfeiçoou em razão da migração do processo entre sistemas (Apolo para PJe), não chegou ao conhecimento da exequente.

6.

As publicações ocorridas em 2022 e 2023 possuem natureza meramente administrativa, relacionadas à migração de sistemas, e não configuram intimação válida para impulsionamento da execução.

7.

A exequente somente tomou ciência válida da necessidade de manifestação em 15/03/2024, e manifestou tempestivamente em 10/04/2024.

8.

A paralisação do processo entre 2021 e 2024 decorre de falha estrutural do Poder Judiciário e não é imputável à desídia da exequente.

9.

A demora na prática de atos processuais por motivos inerentes ao funcionamento da justiça afasta o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente exige a prévia ciência válida do exequente acerca da frustração das diligências executivas. 2. Atos administrativos de migração de sistema não configuram intimação válida para impulsionamento do processo. 3. A demora decorrente de falhas do Poder Judiciário não pode ser imputada à parte para fins de reconhecimento de prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, §§ 1.º e 4.º; Lei n.º 7.357/85, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp n. 2.177.468/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1005892-79.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Wolmar Marchesin
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ele manejada na Execução de Título Extrajudicial n.º 0000281-08.2016.8.11.0100, ajuizada em seu desfavor por
Dulce Cortese Varisco.

O Juiz singular rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, afastando a arguição de prescrição intercorrente sob o fundamento de que a paralisação verificada entre 2021 e 2024 não era imputável à desídia da exequente, mas ao mecanismo da justiça, que tardou em aperfeiçoar o ato intimatório, aplicando ao caso o Verbete Sumular n.º 106 do STJ.

O Agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente no processo da Execução fundada em cheques emitidos em 2015.

Alega que o processo permaneceu paralisado por prazo superior a seis meses sem que a exequente adotasse qualquer providência para impulsionar o processo.

Argumenta que, encerrado o período de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 1.º, do CPC, a exequente somente voltou a manifestar-se nos autos em 10/04/2024, após transcorridos dois anos, sete meses e oito dias do término da suspensão.

Sustenta, ainda, que as intimações publicadas no DJe n.º 11184/2022, em 21/03/2022, e no DJe, em 29/09/2023, não foram atendidas no prazo legal, o que configura, nesse último interregno, lapso superior a seis meses entre a intimação e a manifestação da credora.

Não há pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões no ID 351673878.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026